Tribunal: TJMT
Processo: 1029954-02.2022.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029954-02.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), LUIS FELIPE SAMPAIO WERNER - CPF: 032.220.871-80 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA.

DIREITO CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL.
HONORÁRIOS CONTRATUAIS QUE REMUNERAM APENAS OS ATOS PROCESSUAIS ELENCADOS NO ROL TAXATIVO DO CONTRATO.

DIREITO SUBJETIVO AO RECEBIMENTO DOS HONORÁRIOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS. ARBITRAMENTO QUE DEVE OBSERVAR A EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL E OUTRAS PECULIARIDADES. CRITÉRIO NÃO OBSERVADO PELO SENTENCIANTE. MODIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO. CABIMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.

1
.
Quanto à preliminar de carência da ação (por falta de interesse processual), não assiste razão ao banco requerido quando afirma que o arbitramento judicial de honorários somente é cabível em caso de inexistência de previsão contratual ou acordo, porquanto, o §2º, do art. 22, da Lei nº 8.906/94 estabelece o direito subjetivo ao recebimento dos honorários (convencionais ou arbitrados), pela simples prestação dos serviços, independentemente da verba sucumbencial.

2. Nesse contexto, também não há que se falar em decisão “extra petita”, porquanto a ação foi ajuizada para a cobrança de todos os serviços prestados pelo autor, nos autos dos processos de nºs. 0002049-56.2014.8.11.0029, 0642629-56.2017.8.11.0001 e 0001293-14.2011.8.11.0006, em trâmite, respectivamente, nas Comarcas de Canarana/MT, Manaus/AM e Ananindeua/PA, sem considerar, inclusive, os pagamentos efetuados pelo réu, ora apelante, de maneira que resta evidente o questionamento quanto aos pagamentos efetuados.

3. No caso, infere-se dos autos que as partes litigantes firmaram contrato de prestação de serviços de honorários advocatícios, o qual apresenta rol taxativo de atos processuais a serem pagos, o que evidencia que aquele trabalho desempenhado que não esteja inserido na referida relação acaba por não ser remunerado.

4. Destaca-se que, embora existentes 04 (quatro) Termos de Quitação juntados aos autos pelo banco requerido, devidamente assinado pelo representante do escritório Galera Mari, renunciando expressamente ao direito de qualquer reclamação ou cobrança de valores de honorários advocatícios, formalizado em 31/05/2016, 31/03/2017, 23/04/2018 e 10/03/2020, referidos termos não são claros na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados pelo autor a favor do banco réu, tampouco há indicação de que referidas renúncias envolvem as ações objeto desta demanda de arbitramento.

5. Nesse contexto, deve-se aferir todo o trabalho realizado pelo autor até o momento da ruptura, passível de remuneração, de maneira que resta evidenciado o interesse processual do autor na propositura desta ação de arbitramento de honorários.

6. Assim, demonstrado que os serviços remunerados eram apenas aqueles que estivessem vinculados ao rol de atos processuais relacionados pelo banco contratante, não resta dúvida de que o autor deve receber os seus honorários advocatícios referentes àqueles serviços não elencados no contrato.

7. Sendo certo que o autor faz jus à fixação de honorários advocatícios, este arbitramento deve observar a extensão da atuação profissional na defesa do réu, dentre outras peculiaridades, tais como: a complexidade da causa, a dedicação do advogado, o tempo despendido, bem como o com o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de recompensá-lo pelo trabalho realizado.

8. E, nesse contexto, tendo em vista os documentos colacionados pelo próprio autor para comprovar o trabalho por ele desempenhado e, observando-se o disposto no §2º, do art. 22, da Lei n. 8.906/94, entendo que os honorários advocatícios arbitrados na sentença de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), devem ser readequados, a fim de promover a justa remuneração pelo trabalho desenvolvido, nos autos dos processos retro mencionados, por consequência, os honorários advocatícios fixados na sentença devem ser reduzidos para a quantia de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

9. Por fim, não há que se falar em sucumbência mínima do réu, pois, em que pese a condenação não tenha se dado no valor pugnado pelo autor, certo é que ele sagrou-se vencedor quanto ao pedido principal de arbitramento de honorários, razão pela qual a distribuição do ônus sucumbencial deve ser mantida tal como definida na sentença.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL (198) – 1029954-02.2022.8.11.0041

RELATORA: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

APELANTE: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS e Outros.

APELADO: BANCO BRADESCO S/A
e Outros
.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo réu
BANCO BRADESCO S/A
, com o fito de reformar a r. sentença proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dra. Olinda de Quadros Altomare
que, nos autos da Ação de arbitramento de honorários advocatícios n. 1029954-02.2022.8.11.0041 ajuizada por
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgou procedente o pedido inicial, para condenar o réu ao pagamento
de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir da citação.
Por consequência, condenou o réu nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação
(Id. 234181685).

Da sentença foram opostos Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados pelo juízo singular (Id. 234181691).

O apelante
BANCO BRADESCO S/A
, afirma, em linhas gerais, que a decisão é “
extra petita”
, uma vez que a inicial não questiona pagamentos decorrentes dos serviços prestados ao longo das ações, mas, tão somente aqueles que, eventualmente, adviriam do êxito em recuperar o crédito objeto das ações; enfatiza a necessidade de reconhecer a inépcia da petição inicial, por inadequação da via eleita, haja vista que há uma suposta incongruência entre a causa de pedir e o pedido, em razão da existência de contrato escrito.

No mérito, aduz a inobservância de premissas fáticas:
a)
premissas fáticas consistente na relação contratual entre as partes;
b)
premissas jurídicas consistentes em observar a legislação aplicável ao caso em tela: hipóteses de cabimento da ação de arbitramento de honorários – inadequação da via eleita;
c)
reconhecimento da estipulação contratual expressa, da remuneração pelos serviços advocatícios prestados e benefícios financeiros, estando ausente o direito de outra remuneração ao autor;
d)
condições suspensiva não implementada, ausência de proveito econômico e serviços efetivamente prestados, ausência de declaração de irrecuperabilidade;
e)
ausência de proveito econômico nas ações de execução e serviços efetivamente prestados;
f)
ausência de análise da redação do termo de quitação – inadequada valoração da prova;
g) quantum
arbitrado e ausência de fundamentação e, por fim, inadequada distribuição do ônus sucumbencial.

Ao final, requer a improcedência da ação e, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado em sentença (Id. 234181692).

Contraminuta pelo desprovimento (Id. 234181695).

Preparo recursal recolhido em Id. 234950691.

A Procuradoria-Geral de Justiça por meio de parecer do Procurador de Justiça, Dr. Flávio Cézar Fachone, opinou pela ausência de interesse público ou social, capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 246766187).

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO P
RELIMINAR – NULIDADE DECISÃO “EXTRA PETITA”

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA).

Colenda Câmara:

Não há razões para acolher a nulidade da sentença por julgamento “
extra petita”
, porquanto, não é verdade que a sentença contém natureza diversa do pedido na inicial.

Em verdade, o pedido do autor é claro no sentido de condenar o banco réu ao pagamento dos honorários advocatícios não convencionados, pois, à luz dos dispositivos legais vigentes e da orientação jurisprudencial, em caso de
rescisão antecipada
de contrato de prestação de serviços jurídicos, com remuneração estabelecida pelo
êxito
, cabe ao patrono destituído ajuizar ação de arbitramento de honorários, em desfavor de seu ex-cliente para que seja remunerado.

Assim,
rejeito a preliminar
.

VOTO P
RELIMINAR – FALTA DE INTERESSE DE AGIR

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA).

Colenda Câmara:

O apelante arguiu preliminar de falta de interesse de agir, sob o argumento de que bastava o causídico habilitar-se nos autos que representou o banco apelante, para que o Juiz da causa arbitrasse o
quantum
devido em caso de eventual sucumbência do adversário, de forma proporcional e em rateio com os advogados posteriormente constituídos, ou mesmo mover ação autônoma.

Sem razão
. O pedido é certo e determinado, consistente na pretensão de arbitramento de honorários referente aos trabalhos realizados nas ações de execução e busca e apreensão que representou o banco recorrente. Portanto, a propositura da ação de arbitramento é o meio adequado para postular honorários advocatícios referentes aos serviços prestados nas ações.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar aventada
.

VOTO PRELIMINAR – INÉPCIA DA INICIAL

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Quanto a preliminar arguida, de inépcia da petição inicial, sob alegação de que há incongruência entre a causa de pedir e o pedido, nos termos do art. 330, §1º, do Código de Processo Civil, considera-se inepta a petição inicial quando: lhe-faltar pedido ou causa de pedir, o pedido for indeterminado, da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão ou quando tiver pedidos incompatíveis entre si.

Verifica-se a ausência de todas as hipóteses elencadas no referido artigo, pois consta da inicial a indicação dos fatos e fundamentos jurídicos do pedido, como também os fatos são coerentes e conduzem a uma conclusão lógica, sendo os pedidos possíveis e compatíveis entre si.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar aventada
.

É como voto.

Por conseguinte, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, e passo ao exame das teses de mérito suscitadas pela apelante.

VOTO MÉRITO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Apelação Cível interposta por
BANCO BRADESCO S/A
contra a r. sentença que, na Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios, julgou procedente o pedido formulado por
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
para condenar o réu ao
pagamento de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir da citação.
Por consequência, condenou o réu nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação
.

In casu
é incontroverso que o autor laborou nas Ações:
a)

Ação de execução de título extrajudicial n. 0002049-56.2014.8.11.0029, ajuizada em face de Agrícola Lopes Faria e outros, a qual atribuiu valor da causa de R$ 350.060,64 (trezentos e cinquenta mil sessenta reais e sessenta e quatro centavos), em tramite na comarca de Canarana/MT (Id. 234181197);
b)
Ação de execução de título extrajudicial n. 0642629-56.2017.8.04.0001, ajuizada em face de Impório Comércio Varejista e Atacadista de Pães e Frios, a qual atribuiu valor da causa de R$ 494.992,85 (quatrocentos e noventa e quatro mil novecentos e noventa e dois reais e oitenta e cinco centavos), perante a comarca de Manaus/AM (Id. 234181651) e;
c)

Ação de busca e apreensão n. 0001293-14.2011.8.14.0006, ajuizada em face de CDA Centro de Distribuição do Amapá LTDA e outros, a qual atribuiu valor da causa de R$ 208.417,98 (duzentos e oito mil quatrocentos e dezessete reais e noventa e oito centavos), na comarca de Ananindeua/PA (Id. 234181653), no interesse do banco, tendo este
rescindindo
o contrato de prestação de serviços advocatícios
sem justa causa
.

O banco apelante diz que havia prévio contrato entre as partes que traz condições de recebimento de honorários, condições estas não implementadas, de modo que não poderia o juiz da causa arbitrar honorários, bem como não poderia a parte ajuizar ação desta natureza, mas sim ação de cobrança ou execução.

Em que pese o entendimento da parte requerida/apelante, o entendimento jurisprudencial tem guiado no sentido de que, com a rescisão unilateral do contrato antes mesmo de findado o processo, que o autor prestava serviços advocatícios, inviabilizou-se o percebimento pelas vias previstas no contrato, quais sejam, pela sucumbência, declaração de irrecuperabilidade, recuperação de eventual crédito, enfim, obstou-se a implementação de quaisquer das condições contratuais possíveis, o que evidencia o interesse em ajuizar a demanda e a correta via eleita.

Isto porque, o risco do advogado perceber os honorários com base em contrato com remuneração por êxito, condiciona ao nível de probabilidade que seu cliente tem para alcançar a pretensão judicial defendida, sendo esta condição o limite de consentimento das partes.

Porém, o risco assumido pelo causídico não pode abranger a hipótese do contratante, por ato unilateral, rescindir o contrato, inviabilizando que o patrono com esforços próprios obtenha êxito em avocar cláusulas contratuais de recebimento de honorários, momento que o contratante assume o ônus de remunerá-lo pelo trabalho que desempenhou até o momento da rescisão contratual.

O entendimento do STJ sobre o tema é de que:

"Nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbenciais, a rescisão unilateral do contrato pelo cliente/contratante justifica o arbitramento judicial da verba honorária
pelo trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual
.
(AgInt no AREsp 1.560.257/PB, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/4/2020, DJe de 23/4/2020).
(AgInt no Resp. n. 1.554.329/MS, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 28/2/2023)”.

Assim:

“O rompimento da avença pelo cliente, ainda que o contrato firmado entre as partes preveja remuneração para o advogado mediante honorários de sucumbência, impede que o profissional receba a remuneração devida, sendo cabível o arbitramento da verba em juízo.
(AgInt no AREsp n. 2.020.560/SP, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 9/12/2022)”.

No caso dos autos, houve rescisão unilateral do contrato em
19/12/2020
(Id. 234181184) e, nessas circunstâncias é deve deferir o pleito de arbitramento dos honorários, com base no
trabalho desempenhado até a revogação do mandato, independentemente da implementação de condições contratuais então vigentes, que se tornou de impossível cumprimento
, pois, a negativa do direito viola o art. 22, §2º, do Estatuto da OAB, sob pena de autorizar o contratante a se locupletar ilicitamente com o trabalho de seu advogado, mesmo que minimamente exercido:

“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

(...)

§ 2º
Na falta de estipulação ou de acordo
, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB. (...).

Logo, está incontroverso nos autos o direito do autor de perceber a verba honorária, haja vista que prestou seus serviços na forma pactuada até a rescisão do contrato e, como findada a relação de forma unilateral, cabe ao Poder Judiciário arbitrá-los.

Também junto julgados desta Câmara:

“
RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELO CONTRATANTE. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO. CLÁUSULA ABUSIVA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ, FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. ARBITRAMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. VALOR MANTIDO. SENTENÇA ESCORREITA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
É possível o arbitramento de honorários quando, a despeito da existência e validade de cláusula “ad exitum”, “quota litis” ou “de risco”, a parte contratante rescinde o contrato sem imputar culpa à parte contrária. Inteligência dos arts. 110, 421, 422, 844, do CC, do art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/1994, e de precedentes do STJ e do TJMT
.
(N.U 1024691-62.2017.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, João Ferreira Filho, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2023, Publicado no DJE 08/02/2023)”.

“RECURSOS DE APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONTRATO COM PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVA PELA VERBA SUCUMBENCIAL. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELO CONTRATANTE. ARBITRAMENTO. POSSIBILIDADE. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ. ARBITRAMENTO COM BASE NO TRABALHO DO CAUSÍDICO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, § 8º C/C OS INCISOS DO § 2º DO MESMO ARTIGO DO CPC. HONORÁRIOS DEVIDAMENTE FIXADOS. ARBITRAMENTO QUE VERIFICOU O VALOR DA CAUSA, O TRABALHO DESENVOLVIDO (ZELO PROFISSIONAL) E O TEMPO DE TRAMITAÇÃO DO PROCESSO. JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O ARBITRAMENTO. INVIABILIDADE DE DESCONTO COM BASE EM ADITIVO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE ATUAÇÃO DOS EMPREGADOS DO BANCO EM INSTÂNCIA SUPERIOR. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. DESPROVIDA A APELAÇÃO INTERPOSTA PELO BANCO DO BRASIL. PROVIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO INTERPOSTA POR RODRIGO MISCHIATTI E RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S.
O fato de ter que remunerar o patrono apenas ao final da demanda, quando este não mais atua na causa por destituição do seu poder procuratório por decisão unilateral do banco contratante, afronta aos princípios da boa-fé contratual (art. 113 e 422 CC), função social do contrato (art. 421 CC), razoabilidade e vedação ao enriquecimento ilícito (art. 844 CC). A ausência de previsão de valor de honorários em caso de rescisão contratual sem justa causa enseja o arbitramento judicial de honorários. Mostra-se plausível o arbitramento de valor de honorários advocatícios, de maneira equitativa, desde que não dissociados dos incisos dispostos no artigo 85, § 2º do NCPC (peças produzidas, natureza da demanda e local de prestação do serviço, além de valor da dívida), devendo-se fixar o valor em face do valor da causa, do trabalho desenvolvido pelo advogado (grau de zelo) e tempo de tramitação do feito.
(...) A correção monetária deve incidir a partir do arbitramento de honorários. Em se tratando de relação contratual, os juros devem ser computados a partir da citação. (TJMG - RAC 1.0000.19.057218-0/001, Relator Des. Amorim Siqueira, 9ª Câmara Cível, julgamento em 13/08/2019, publicação da súmula em 22/08/2019). Deve ser extirpada a parte da sentença que determina o desconto de 20% dos honorários devidos aos advogados/apelantes, eis que não ocorreu a atuação dos empregados do Banco do Brasil S/A em instância superior, pois sequer houve a subida dos autos para apreciação recursal, de modo que não se aplica a Cláusula Primeira do aditivo contratual.
(N.U 1003092-33.2018.8.11.0041,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 01/12/2022).

Destaca-se que este Sodalício já apreciou questão referente às mesmas partes, entendendo pela possibilidade de arbitramento de honorários:

“
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §§2º E 8º, ALÉM DO ARTIGO 22, §2º, DO ESTATUTO DA ADVOCACIA (LEI Nº. 8.906/94). PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA. QUANTUM REDUZIDO. RECURSO DO BANCO BRADESCO S/A PARCIALMENTE PROVIDO E DA GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS PREJUDICADO. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários advocatícios. O ajuste de quitação apresentado nos autos, embora expresso, não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados pela autora a favor da instituição financeira demandada, de modo que não é possível afirmar que houve quitação do débito de forma administrativa. Forçoso concluir que a razoabilidade, aliada aos princípios da equidade e proporcionalidade, deve pautar o arbitramento dos honorários. Assim, razoável a redução dos honorários para R$20.000,00 (vinte mil reais).
(N.U 1005538-67.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2023, Publicado no DJE 10/08/2023)”.

Ante os remansosos julgados sobre o tema, o direito ao percebimento dos honorários deve ser compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB (art. 22, §2º, do Estatuto da OAB), de maneira que é direito do autor que o valor seja arbitrado pelo Judiciário de maneira que se valorizem os serviços prestados à instituição financeira.

Assim, os honorários devem ser arbitrados de acordo com o que estabelece o §2º, art. 85 do CPC/15, atendidas as normas das alíneas I, II, III e IV, qual seja de que devem ser de forma condizente com o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação de serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para a execução do serviço no processo.

O apelante defende a inexistência de
valor a ser recebido pelo escritório, apresentando
“Termos de Quitações”
(Id. 234181675 – págs. 1/7), lavrado em observância às cláusulas contratuais n. 16.2 e 6.22, itens I e II, todavia, em análise atenta às cláusulas,
não
verifica dos
termos de quitação, qualquer menção as ações

0002049-56.2014.8.11.0029, 0642629-56.2017.8.04.0001 e 0001293-14.2011.8.14.0006, que
funda a ação de arbitramento.

Expõe a cláusula
“6.7 Volumetria”
do contrato de prestação de serviços (Id. 234181177 – pág. 12), refere-se aos valores dispendidos
a título de adiantamento
das demandas, conforme evidencia a cláusula 6.7, item
“II”
do contrato, não se confundindo com eventuais honorários contratuais em função do eventual êxito, e nem com os eventuais honorários de sucumbência fixados com supedâneo no estabelecido pelo art.
85
, § 5º do
CPC
.

Com efeito, agiu com o costumeiro acerto a d. magistrada
a quo
na espécie, vez que é plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico até o momento da sua destituição, nos casos em que o contrato é rescindido unilateralmente pelo contratante, e sem justa causa.

Superada essa questão, passo à análise do
quantum
fixado a título de honorários advocatícios, matéria de irresignação do banco apelante.

É nítida a afronta aos princípios da boa-fé contratual, função social do contrato, razoabilidade e não locupletamento sem causa, o fato de ter que remunerar o causídico apenas ao final da ação, após ter laborado por aproximadamente
06 (seis)
anos, nos autos da ação de execução n. 0002049-56.2014.8.11.0029;
01 (um)
ano em ação de execução n. 0642629-56.2017.8.04.0001 e,
03 (três)
anos na ação de busca e apreensão n. 0001293-14.2011.8.14.0006, de modo que, só foi destituído o seu poder procuratório por alvedrio do banco contratante, sem que houvesse qualquer justificativa para tanto.

De pronto, ressalto que no caso em apreço, não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2º, do art. 85, do CPC. Neste sentido é a lição de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis:

“1. Honorários Advocatícios. Os honorários advocatícios a que alude o art. 85, CPC, são aqueles arbitrados judicialmente e não outros. Não se trata daqueles contratados entre a parte e o seu patrono. O que interessa para condenação em honorários é a derrota no processo.” (Novo Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora RT,2016). (grifo nosso)

Assim, o magistrado deve ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional.

Destarte, percebe-se que nas referidas ações, foram realizados pedidos dentro dos feitos, além de ações administrativas realizadas pelo escritório de advocacia recorrido sendo que o labor se perdurou ao longo do tempo.

Assim, ao fixar os honorários deve-se respeitar o grau da natureza e importância da causa; o que de em zelo dos casos como este profissional; em análise, deve o magistrado o trabalho realizado pelo lugar advogado, da bem prestação como o do tempo serviço, de forma que, no caso em voga, a verba honorária fixada no montante de
R$ 35.000,00
(trinta e cinco mil reais)
, está em
dissonância
com os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade
, conforme diversos julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Nesse sentido:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PACTO QUE PREVIA ARBITRAMENTO DE VALORES POR ÊXITO EM DEMANDA. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO JUDICIAL. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTE SODALÍCIO
.
ARBITRAMENTO QUE DEVE OBSERVAR A EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL
.
SENTENÇA QUE OBSERVOU OS CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS. O fato de haver no contrato de prestação de serviços advocatícios a previsão de pagamento de honorários por êxito não acarreta impedimento para que o advogado contratado busque judicialmente o arbitramento de honorários processuais pelos serviços advocatícios efetivamente prestados até a rescisão do contrato.
Nas demandas de determinação de honorários advocatícios, estes devem ser fixados por meio de uma avaliação justa e equitativa, um critério baseado na verdade e na justiça que deve guiar a análise para estabelecer o valor financeiro do trabalho realizado pelo advogado.
(N.U 1019040-73.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Márcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2024, Publicado no DJE 12/06/2024)”.

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESCISÃO UNILATERAL. HONORÁRIOS CONTRATUAIS QUE REMUNERAM APENAS OS ATOS PROCESSUAIS ELENCADOS NO ROL TAXATIVO DO CONTRATO.

DIREITO SUBJETIVO AO RECEBIMENTO DOS HONORÁRIOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS
.
ARBITRAMENTO QUE DEVE OBSERVAR A EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL E OUTRAS PECULIARIDADES
.
CRITÉRIO NÃO OBSERVADO PELO SENTENCIANTE
.
MODIFICAÇÃO
.
POSSIBILIDADE
.
REDUÇÃO
.
CABIMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.

(N.U 1017358-49.2023.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2024, Publicado no DJE 29/05/2024)”.

“
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. INÉPCIA DA INICIAL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. PRELIMINARES REJEITADAS. RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA. PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO POR ÊXITO. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO PREJUDICADO.

(N.U 1002270-68.2023.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2024, Publicado no DJE 30/05/2024)”.

Assim, por consequência, os honorários advocatícios fixados na sentença vergastada,
devem ser reduzidos
para a quantia de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), conforme parâmetros estabelecidos por este Sodalício.

Saliento ainda que, o valor atualizado da causa patrocinada pelo ora autor não deve servir de parâmetro para fixar os honorários, uma vez que devem ser arbitrados em remuneração compatível com o trabalho executado, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, conforme exaustivamente dito.

Ademais, deve ser registrado, ainda, que nas demandas em que se discute arbitramento de honorários em que o valor da causa é alto, tem-se buscado valor equitativo que remunere o trabalho desempenhado pelo patrono, conforme já dito.

Por fim, não há que se falar em sucumbência mínima do réu, pois, em que pese a condenação não tenha se dado no valor pugnado pelo autor, certo é que ele se sagrou vencedor quanto ao pedido principal de arbitramento de honorários, razão pela qual a distribuição do ônus sucumbencial deve ser mantida, tal como definida na sentença.

Pelo exposto,
PROVEJO EM PARTE
o recurso de apelação, a fim de reduzir os honorários advocatícios para a quantia de R$
25.000,00 (vinte e cinco mil reais)
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024